Tribunal: STF
Processo: HC 202590
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida cautelar, impetrado por Jackson Jose Schneider Seilonski, em favor de Douglas Bernadino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 142.678/SC .
    Colho trecho do acordão:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS BERNARDINO contra decisão de minha lavra assim ementada (fls. 677-678): 
    "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA." 
    Consta dos autos que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Acusado – preso temporariamente em 29/09/2020 – e demais corréus, pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo (fl. 33). 
    Extrai-se, ainda, que o Juízo de origem acolheu parcialmente a representação formulada e decretou a prisão preventiva do Acusado em 25/11/2020 (fl. 66). 
    Irresignada, a Defesa do Recorrente impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 268-305. 
    Nas razões recursais, a Defesa narrou que o Acusado encontra-se preso desde 29/09/2020, com base apenas nos relatos dos policiais, sem qualquer indício da prática do suposto delito (fl. 317). 
    Defendeu ausência dos requisitos bem como de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do Acusado (fl. 323). 
    Ressaltou que o Recorrente é possuidor de condições favoráveis, sendo primário, com residência fixa, família e trabalho lícito. 
    Por fim, salientou ser possível a substituição da prisão cautelar por medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Requereu, em liminar e no mérito, que fosse concedida liberdade ao Acusado com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Na decisão de fls. 677-682, conheci em parte da impetração e, nessa extensão deneguei a ordem de habeas corpus. 
    Daí o presente regimental, por meio do qual a Defesa reitera "por demais genérico o decreto prisional e, mais ainda, é a decisão que julgou pela manutenção da mesma, fazendo nascer no corpo do agravante as mazelas da prisão preventiva, a qual se tem notícia desde novembro de 2020. A título de demonstrar o desacerto da decisão primária, consta o seguinte fundamento para decretar a preventiva" (fl. 687). 
    Reafirma que "quando da sua prisão nada de ilícito consigo foi apreendido, nem mesmo qualquer elemento típico do delito. E mais, verifica-se que apesar da menção de que o agravante é membro de organização criminosa, a decisão combatida não apontou por exemplo, qual seria o risco que a soltura do mesmo traria, não indicou nenhuma conduta concreta do risco da liberdade do agravante" (fl. 689). 
    Salienta as condições favoráveis do Agravante e a possibilidade de substituição por medidas diversas da segregação cautelar. 
    Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão para apreciação do Colegiado. 
    É o relatório. “ (em consulta ao sítio do STJ)
     Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    A PGR opina pelo indeferimento.
    É o relatório.
    Decido.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão do TJ/SC:
    “Quanto a necessidade ou não da prisão preventiva, esclareço, inicialmente, que eventual primariedade, emprego lícito, e endereço fixo, não são motivos suficientes para ensejar a pronta soltura de acusados, especialmente em casos em que são apontados como integrantes de organização criminosa armada. 
    [...]
    Outrossim, este Juízo considera suficiente para decretação da prisão preventiva a imputação da prática de crime de integrar organização criminosa, eis que a desmantelamento do grupo criminoso, reconhecidamente praticante de uma ampla série de crimes, é situação que, no caso concreto, serve a justificar a garantia à ordem pública com a consequente decretação da prisão preventiva. 
    Registra-se que a organização criminosa, como se uma empresa fosse, atua em proveito de seus integrantes, fornecendo condições financeiras para manter a atuação do beneficiado em prol das atividades por ela desenvolvidas, buscando, a todo custo, perpetuar seus interesses espúrios. 
    Diante desse cenário, não há se falar em antecipação de culpa, mas sim em situação concreta que necessita ser resolvida, ou seja, há necessidade real de se desestruturar o grupo criminoso desde o princípio, o que justifica o decreto prisional. 
    Por tudo, a imputação de crime de participação em organização criminosa é elemento suficiente para assegurar a proteção à ordem pública, de modo a respaldar a decretação da custódia provisória.
    [...]
    No mais, quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, esclareço que, quando fundamentada a necessidade da prisão preventiva, restou afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 11, p. 2, 4, 5)
    Consigno, ainda, trechos do acordão proferido pelo STJ: 
    “A Corte de origem manteve a segregação cautelar e assim consignou, in verbis (fls. 291-304; sem grifos no original): 
    "No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos indiciados acima mencionados é necessária para a garantia da ordem pública. [...] A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção. Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os mencionados indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. [...] Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social. [...] 2.3. Não prospera a alegação do impetrante no sentido de estar ausente a fundamentação a sustentar a custódia, pois houve motivação concreta no tocante à garantia da ordem pública. Como bem salientou o Magistrado, a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado na suposta prática criminosa autorizam a segregação para acautelamento da ordem pública. No caso, o paciente supostamente integra organização criminosa que atua ostensivamente no Morro do Mocotó, em Florianópolis, e durante as investigações registrou-se o paciente comercializando entorpecentes juntamente com outros integrantes da organização ao menos em quatro oportunidades." 
    Como se percebe, os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do Recorrente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam a gravidade concreta da conduta e o modus operandi – demonstrada pelo suposto envolvimento do Acusado em organização criminosa – a revelar a sua periculosidade. As instâncias ordinárias salientaram que os "indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas" (fl. 55). Segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa
    […]
    Assim, demonstrada pela instância originária, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011. Por fim, ressalte-se que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (em consulta ao sítio do STJ) 
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas (envolvimento direto do acusado com da facção criminosa armada para a traficância constante) autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente